Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-67.2017.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000363-67.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILSON PIRES CORREA - CPF: 393.767.451-91 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA IMPEDE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MANTIDO O DEVER DO AUTOR DE PROVAR OS FATOS – RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE – CONTRATO ASSINADO - VALORES RECEBIDOS EM CONTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII), todavia, a ausência de verossimilhança impede a inversão do ônus da prova mantido o dever do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. A ausência das provas das alegações do autor, corroboradas pelos documentos e pela verossimilhança das alegações do réu, conduz à improcedência da demanda.

II - A relação jurídica entre os litigantes é inegável, bem como o recebimento de transferência bancária advindas da parte recorrida, destarte, não pode a parte recorrente alegar desconhecimento dos valores recebidos e consequentes descontos realizados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NILSON PIRES CORREA em face de sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA”, nos autos de no 1000363-67.2017.8.11.0009, onde litiga com BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL perante a 2a Vara da Comarca de Colíder – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 78359496 o magistrado de piso julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; revogou a antecipação de tutela concedida; condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que arbitrou em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Contudo suspensa a sua exigibilidade, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, na forma da lei.

Em suma, requer o apelante sob ID. 78359500 o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de obstar a continuidade dos descontos na folha de pagamento do apelante de divida inexistente e a obstar a negativação do nome dele; a procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer o cerceamento de defesa, de modo a determinar a produção de prova pericial no juízo de origem; no mérito, a aplicação do principio da causa madura, reconhecendo a ilegalidade da apelada ao cobrar valores os quais o apelante não contratou; declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no que pertine ao empréstimo não autorizado realizado pelo réu cuja parcela mensal descontada da folha de pagamento é de R$ 172,34 (cento e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), com o cessamento do desconto desta parcela na folha de pagamento do autor; condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 172,34 (cento e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), de forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; condenar o réu ao pagamento da quantia de 15 (quinze) salários mínimos, equivalente hoje a R$ 14.055,00 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais), a título de dano moral; condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência em 20%.

Contrarrazões sob ID. 78359505.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A demanda cinge-se na afirmação autoral de realização de cobranças indevidas consignadas da instituição bancária recorrida, diante da alegada ausência de contratação de empréstimo.

Sustentou o requerente, doravante denominado recorrente, que percebeu o desconto de R$ 172,34 em sua folha de pagamento, em razão de empréstimo que alega nunca ter contratado. Assim, pugnou pela declaração de inexistência de relação jurídico, repetição do indébito e pagamento de danos morais.

Em instância primeva o magistrado aquo entendeu ser improcedente a reclamação noticiada.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII), todavia, a ausência de verossimilhança impede a inversão do ônus da prova mantido o dever do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. A ausência das provas das alegações do autor, corroboradas pelos documentos e pela verossimilhança das alegações do réu, conduz à improcedência da demanda.

No caso concreto, observa-se que a recorrente deixou de comprovar minimamente a existência de ilegalidade na conduta da parte recorrida, uma vez que é possível aferir a celebração do contrato de empréstimo consignado entre os litigantes (ID. 78359458), sendo inclusive juntados para tanto, todos os documentos do requerente, tais como, RG, comprovante de residência, e extrato com informações bancárias, cujas assinaturas dispensam perícia por serem visivelmente as mesmas que coincidem com as constantes nos documentos indexados na petição inicial.

É imprescindível salientar que a relação jurídica entre os litigantes é fato incontroverso nos autos, diante das afirmações noticiadas bem como documentos encartados nos autos.

O CPC preleciona:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Nota-se que a relação jurídica entre os litigantes é inegável, bem como o recebimento de transferência bancária advindas da parte recorrida, destarte, não pode a parte recorrente alegar desconhecimento dos valores recebidos e consequentes descontos realizados.

Assim, tratando-se esta ação de indenização por danos materiais e morais devido a cobrança indevida de depósitos para liberação de empréstimo, conclui-se que não há prova mínima ou verossimilhança entre as alegações e as provas trazidas, pois as parcas provas não comprovam nem mesmo minimamente o que foi alegado pela recorrente.

Desse modo, como não apresentou material probatório mínimo, não há o que se falar em restituição ou danos morais.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Dessa forma:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A jurisprudência coaduna:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO, POR MEIO DE SENHA PESSOAL - CHEQUE ESPECIAL - UTILIZAÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO - DÉBITO COMPROVADO - COBRANÇA DEVIDA. - Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e evidenciada a inadimplência, é lícita a cobrança, tratando-se de exercício regular de direito do credor, e, consequentemente, não há que se falar em indenização. - É dever do titular do cartão a sua conservação e guarda, motivo pelo qual não é possível responsabilizar a instituição financeira pelo empréstimo realizado em caixa eletrônico, através do uso de senha pessoal e intransferível. - Restando comprovado que a parte autora utilizou do cheque especial disponibilizado na conta corrente, correta a cobrança feita pelo banco. - Recurso principal provido e recurso adesivo prejudicado.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10183150001042001 MG - Data de publicação: 11/04/2017).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021